Tribunal: TJSP
Processo: 0001879-76.2008.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Justa indenização. Valor fixado em conformidade ao sugerido mediante laudo decorrente de perícia. Ausência de insurgência nesse tocante. Sentença mantida nesse ponto. Entretanto, ajuste na fixação dos consectários legais que é de rigor. Consideração ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG (tema 905). No mais,

Ementa:
APELAÇÃO. Desapropriação. Justa indenização. Valor fixado em conformidade ao sugerido mediante laudo decorrente de perícia. Ausência de insurgência nesse tocante. Sentença mantida nesse ponto. Entretanto, ajuste na fixação dos consectários legais que é de rigor. Consideração ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça mediante o julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG (tema 905). No mais, honorários advocatícios fixados com acerto. Apelação parcialmente provida, portanto.